Tribunal: TJSP
Processo: 1022709-22.2018.8.26.0506
Classe: Embargos de Declaração Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: Pedro de Alcântara da Silva Leme Filho
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-23
Data de publicação: 2020-05-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000361449
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1022709-22.2018.8.26.0506/50000, da Comarca de Ribeirão Preto, em que é embargante
BRADESCO SAÚDE S/A, é embargado WANDER BELO PIRES JÚNIOR.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores THEODURETO
CAMARGO (Presidente) e SILVÉRIO DA SILVA.
São Paulo, 23 de maio de 2020.
PEDRO DE ALCÂNTARA DA SILVA LEME FILHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1022709-22.2018.8.26.0506/50000 -Voto no 26.144
2
Embargos de
Declaração n°:
1022709-22.2018.8.26.0506/50000
Embargante(s):
Bradesco Saúde S/A
Embargado(s):
Wander Belo Pires Júnior
Comarca:
Ribeirão Preto 6a Vara Cível
1a Instância:
Proc. no 1022709-22.2018.8.26.0506
Juiz (a):
Mayra Callegari Gomes de Almeida
Voto no 26144
EMENTA. Embargos de declaração. Inexistência de erros
materiais, omissões, obscuridades ou contradições no acórdão
embargado. Recurso com objetivo de obter nova decisão, com
intuito infringente. Embargos de declaração rejeitados.
Embargos de declaração opostos pela ré contra o acórdão
de fls. 293/298, que negou provimento ao recurso da ora embargante, com a
seguinte ementa:
Apelação. Plano de saúde. Contrato coletivo. Ação cominatória.
Sentença de procedência. Inconformismo da ré. Descabimento.
Rescisão unilateral com fundamento na inadimplência da
estipulante.
Inexistência
de
ilegalidade
ou
abusividade.
Resolução no 19 do CONSU. Direito do beneficiário (e seus
dependentes) à manutenção das mesmas condições de cobertura
por meio de contrato individual ou familiar e mediante
contraprestação, sem exigência de novas carências. Preliminar
afastada. Sentença mantida. Recurso improvido.
Pretende a embargante, a pretexto de sanar eventual
omissão, contradição ou obscuridade, a modificação do julgado.
É o relatório.
Os embargos de declaração são cabíveis em casos de erro

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1022709-22.2018.8.26.0506/50000 -Voto no 26.144
3
material, obscuridade, contradição ou omissão existentes em qualquer decisão
judicial, conforme art. 1.022, incisos I, II e III, do CPC.
Por sua vez, o teor da Súmula 98 do C. Superior Tribunal
de Justiça, no sentido de que “Embargos de declaração manifestados com notório
propósito de prequestionamento não têm caráter protelatório”, não exclui a
necessidade de ter havido na decisão recorrida erro material, obscuridade,
contradição ou omissão, os quais inexistem do acórdão embargado.
As razões de decidir, adotadas por ocasião do julgamento
do recurso interposto, são suficientes para afastar a pretensão da parte
embargante.
Conforme observado no acórdão embargado, a Resolução
no 19 do CONSU, garante aos beneficiários, no caso de encerramento e extinção
da apólice empresarial, o direito a um plano de saúde individual ou familiar,
respeitadas as carências já vencidas.
E, no entender desta relatoria, depreende-se da citada
resolução que não é necessário que a operadora de plano de saúde comercialize
contratos individuais de plano de saúde, e sim que os tenha comercializado em
algum momento.
O que se verifica, na verdade, é que o atual recurso busca
rediscutir a causa já decidida, o que é incompatível com a natureza e finalidade
dos embargos declaratórios.
Consoante julgou o Excelso Pretório, “o recurso de embargos
de declaração não tem cabimento quando, a pretexto de esclarecer uma inocorrente
situação de obscuridade, contradição ou omissão do acórdão, vem a ser utilizado com o
objetivo de infringir o julgado” (RT 779/157, Rel. Min. CELSO DE MELLO).
Sobre o tema, vale mencionar o seguinte excerto do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1022709-22.2018.8.26.0506/50000 -Voto no 26.144
4
julgado deste E. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, em voto da
relatoria do E. Desembargador FRANCISCO LOUREIRO:
“Como é elementar, não se admitem embargos declaratórios com o
propósito de questionar a correção do julgado e obter, em consequência, a substituição
da decisão recorrida por outra. Lembre-se que não se trata e nem se agita a questão de
erro material evidente do acórdão, ou manifesta nulidade, que permitiriam, em casos
excepcionais, a inversão do julgado.
Objetiva
a
embargante
instaurar
nova
discussão
sobre
controvérsias jurídicas já apreciadas pelo aresto, o que não se admite (cfr. RTJ 154/223,
155/964,
30/412)”
(TJSP

Embargos
de
Declaração
no
1008756-79.2016.8.26.0564/50000, 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial,
j. em 23/04/2018).
Havendo inconformismo da parte embargante, este deverá
ser combatido por meio do recurso adequado, cabendo ressaltar que inexiste
óbice à eventual acesso às superiores instâncias, pois conforme dispõe o art.
1.025 do Código de Processo Civil: “Consideram-se incluídos no acórdão os
elementos que o embargante suscitou, para fins de prequestionamento, ainda que os
embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior
considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade”.
Ante o exposto, meu voto rejeita os embargos.
Pedro de Alcântara da Silva Leme Filho
Relator